Tribunal: STF
Processo: ARE 1475204
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO CELEBRADO PELO ESTADO DE PERNAMBUCO. PLEITO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHADOR. IMPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Trata-se de ação de cobrança de verbas salariais/rescisórias não pagas, na qual verifica-se, à vista da documentação acostada aos autos ('Demonstrativos de Pagamento' referentes ao período de 16.07.1999 a agosto de 2003) - emitida pelo próprio apelante e por ele não contestada -, estar suficientemente comprovada, pelo autor/apelado, a sua condição de servidor estadual (mediante contrato temporário por excepcional interesse público), no período reclamado, vínculo este que restou confirmado e não impugnado pelo apelante (em sede de contestação e de apelação). 2. Com efeito, cabia ao réu/apelante a prova do pagamento, ao autor/apelado, das verbas rescisórias ora deferidas, a tempo e modo, restando incontroversa nos autos a sua inadimplência para com os referidos valores. 3. No mérito, observou-se que o apelante em nenhum momento fez prova do pagamento dos referidos valores, garantidos pela Carta Constitucional e não atingidos pela prescrição qüinqüenal, pelo que a sua omissão nesse mister implica na procedência do pedido, tal como reconhecido pelo Juízo a quo. 4. Mantida a verba honorária fixada em primeiro grau, eis que a sua fixação decorreu da apreciação eqüitativa, tal como previsto no §4º, do art. 20, do CPC, observados, bem assim, os critérios do respectivo § 3º. 5. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário. 6. Decisão unânime” (documento eletrônico 5, p. 3)



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 37, IX; e 39, § 3º, da mesma Carta (documento eletrônico 10).



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    É que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise do contexto fático-probatório dos autos - o que inviável ante o óbice da Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local (Lei Complementar Estadual n. 49/2003), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 499/2010 E LEI MUNICIPAL 7.827/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça”(RE 1459426 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.420.694 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/6/2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLAÚSULAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.264 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/11/2022, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.208.766 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/3/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator